Tribunal: TJMT
Processo: 0013472-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0013472-40.2015.8.11.0041
Recorrente : OTAVIO DA CRUZ SOUZA
Recorrido : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OTAVIO DA CRUZ SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 34607483):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4o do CPC. Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência. A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação.” (N.U 0013472-40.2015.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Alega violação aos artigos 1o, III e 5o, XXII e LIV, da CF e dos artigos 269, 274 e 275, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a sua intimação para comparecer à perícia médica deveria ser pessoal e não através de seu advogado.
Recurso tempestivo (id 36409976).
Contrarrazões (id 43428988).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Infere-se das razões recursais, que a parte Recorrente pretende a reforma do aresto, pois, segundo ela , “por se tratar de ato personalíssimo”, a intimação para realização do exame pericial deve ser feita pessoalmente e não pode ser suprida com a intimação do advogado. Adiante, pugnou pela reforma do acórdão e a extinção da lide sem resolução do mérito.
Por sua vez, a colenda câmara desproveu o apelo reconhecendo que o interesse da Recorrida no prosseguimento da lide após o pedido de desistência da Recorrente não gerou qualquer nulidade, haja vista que o pedido foi ofertado após o oferecimento da contestação, dependendo, portanto, do aceite da então ré, vejamos (id 34607484):
“In casu, verifica-se que após devidamente intimada, houve a apresentação de contestação (Id. 22420462/22420465), de modo que a desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, depende da anuência do réu nos termos do citado artigo.
Inobstante a isso, é certo que a ré manifestou, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência formulado, conforme se observa na petição de Id. 22420548, não havendo que se falar em ausência de motivo relevante e justificável.
Assim, dá análise do contexto processual, tenho que o decisum objurgado se mostra correto quando julgou o mérito da demanda, ao invés de extingui-lo com base no art. 485, inciso VIII, do CPC/15.”
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROPOSTA COM BASE NA OFENSA A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO TAMBÉM PELO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Precedente da Corte assentou que, desistindo o autor da ação em relação a um dos corréus ainda não citado, necessária é a intimação pessoal dos demais já citados, desde que ainda sem advogado constituído nos autos. Decisão do Tribunal a quo em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça.
2. Verificada pelo Tribunal de Justiça a ofensa literal a dispositivo de lei, a rescisória deve ser julgada procedente. Assim, não há que se falar em violação do art. 485, V, do CPC.
3. Não havendo, no acórdão recorrido, qualquer discussão em torno da incidência da Súmula 343/STF, inviável a análise do recurso especial, em face das Súmulas 282 e 356/STF. A falta de prequestionamento inviabiliza o conhecimento da matéria também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Se de um lado é certo que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343/STF), de outro e, "a contrario sensu, se a decisão rescindenda isoladamente acolhe pela primeira vez tese inusitada, vislumbra-se violação". (Resp n.o 1.001.779/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ de 18/12/09.).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 656.566/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010).
Por derradeiro, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 269, 274 e 275, do CPC, em que a parte Recorrente alega a necessidade de intimação pessoal para realização do exame pericial, por se tratar de ato personalíssimo, não houve prequestionamento, pois o aresto tratou da necessidade da anuência da Recorrida acerca do pedido de desistência, após o oferecimento da contestação, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Pois bem, consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta aos artigos 1o, III e 5o, XXII e LIV, da CF, não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).”
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII